Tribunal: STF
Processo: Rcl 91243
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Banco do Brasil contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, no Processo 152-11.2018.5.21.0001, por afirmado descumprimento das decisões proferidas no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 58 e 59/DF, bem como das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 5.867/DF e 6.021/DF.

O reclamante narra o seguinte:

1. Trata-se, na origem, de Execução Definitiva em trâmite nos autos da Reclamação Trabalhista nº 152-11.2018.5.21.0001 proposta pela Beneficiária.
2. Em 28/02/2024, a Egrégia 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho proferiu Acórdão (Doc. 08) que negou provimento ao recurso do banco na qual se insurgia contra a aplicação indevida da tese fixada por essa Corte na ADC 58, em razão de óbice processual relativo à preclusão e ausência de prequestionamento.
[...]
3. Dessa decisão, o Banco interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 07), insurgindo-se contra o não processamento do agravo interno por se tratar de tese contrária à fixada na ADC 58, em caráter vinculante, cujos pressupostos processuais são relativizados pelo princípio da primazia do mérito como decidido reiteradamente por essa C. Corte
[...]
5. O recurso extraordinário teve seguimento negado em decisão (Doc. 06) ao entendimento de que o exame da aplicabilidade dos índices ficados na ADC 58 restou prejudicado em razão de óbice processual que inviabilizava a apreciação do mérito. 
6. Em seguida, foi interposto Agravo Interno em Recurso Extraordinário (Doc. 05), pelo ora Reclamante, ao qual foi negado provimento pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho (Doc. 04), com aplicação da multa de 3% do art. 1021, §4º, do CPC
[...]
7. O Banco opôs embargos de declaração (Doc. 03) apontando a necessidade de relativização de requisitos processuais por se tratar de tese fixada com efeitos vinculantes. Além disso, demonstrou que a jurisprudência dessa Corte tem mitigado os requisitos em privilégio da decisão de mérito e há controvérsia instaurada pendente de apreciação nessa Corte. Os embargos foram rejeitados
[...]
8. Assim decidindo, confirmou decisão regional que adotou índice de atualização dos créditos trabalhistas diversos dos fixados por essa Corte no julgamento da ADC 58, ao determinar a aplicação do IPCA-E a partir de 25/03/2015, aplicando a TR até 24/03/2015. Consignou o acórdão regional (Doc. 09). (Doc. 1, pp. 1-7).

Afirma, ainda, que:

10. A decisão reclamada é, como dito, o Acórdão do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho que, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo Banco, obstou o regular processamento do recurso extraordinário, ainda que se discuta a aplicação de entendimento fixado com efeito vinculante por essa Corte na ADC 58. Nessas situações a jurisprudência desse STF tem relativizado os pressupostos processuais pela primazia da decisão de mérito, não incidindo na espécie as súmulas 181 e 660 do STF, invocadas para negar seguimento ao recurso. 
11. A prevalecer a decisão serão aplicados na espécie, os parâmetros de débitos trabalhistas fixados no laudo pericial (Doc TR até 24/03/2015, e a partir de 25/03/2015 o IPCA-E (o acórdão regional, como sendo na fase após o ajuizamento TR + juros de mora de 1% ao mês, a despeito de na fase de conhecimento não haver fixação de juros e correção monetária), em clara afronta ao decidido na ADC 58 e no tema 1191 da repercussão geral (doc. 1, p. 7).

Argumenta que:

22. Sendo assim, o acórdão da e. Sétima Turma do E. TST ao negar provimento ao agravo interno por entender que houve preclusão e por essa razão inviabilizaria o processamento do recurso patronal, afrontou a autoridade desse STF ao recusar aplicação à tese fixada na ADC 58, que viabiliza o ajuizamento da presente reclamação. 
23. Idêntico raciocínio se aplica ao acórdão do Órgão Especial do TST ao invocar os óbices do tema 181 e 660 dessa Corte para obstar o processamento do recurso extraordinário no tema. 
24. Está demonstrado que a decisão reclamada descumpriu o quanto decidido no acórdão emanado em sede de controle concentrado por esse Supremo Tribunal Federal nos autos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 5.867 e 6.021, razão pela qual patente o cabimento e pertinência da presente Reclamação (doc. 1, p. 13).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:  

b) No mérito, seja confirmada a liminar supra para cassar o acórdão que está em confronto com a decisão proferida nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6021 e 5867 e determinar a estrita observância do parâmetro estabelecido no item III da modulação; c) Subsidiariamente, seja determinada a suspensão do processo até o julgamento da controvérsia 50012 (doc. 1, p. 14).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é procedente, pois houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nas referidas ações, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei n. 13.467, de 2017. 

Nessa oportunidade, definiu-se que:

[...] até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico [...].

Transcrevo a ementa do julgado, na parte relevante:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
[…]
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (grifei).

Segundo consta do site do Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região – TRT21, a sentença da 1a Vara do Trabalho de Natal, a qual julgou procedente a reclamação trabalhista objeto desta ação, foi proferida em 19/7/2018 e teve o seu trânsito em julgado registrado em 31/3/2026. Observo que, quanto aos parâmetros de liquidação, referida decisão consignou o seguinte:

Todo o cálculo será formulado segundo as determinações da sentença, bem como utilizará os índices de atualização próprios da Justiça do Trabalho.
[...]
Transitando em julgado a decisão, deverá a parte reclamada, em quinze dias, e independentemente de nova intimação efetuar o pagamento da quantia líquida trabalhista, objeto desta condenação, devidamente atualizada, sob pena de realização dos atos executórios, bem como de constrição judicial, nos termos do Provimento 01/2011 (site do TRT21).

Conforme transcrição, verifica-se que não houve manifestação expressa quanto aos índices de juros e correção monetária. 

O TRT21 deu parcial provimento ao recurso ordinário do Banco do Brasil para reformar a sentença a fim de determinar a aplicação do índice de correção monetária “IPCA-E a partir de 25/03/15, mantendo-se a aplicação da TR para a atualização dos créditos trabalhistas até 24/03/15” (site do TRT21).

Foi interposto recurso de revista contra essa decisão, ao qual se negou seguimento nestes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO (8826) / LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO (9148) / VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO (9149) / CORREÇÃO MONETÁRIA
Alegação(ões)
- violação da(o) §7º do artigo 879 da Consolidação das Leis do Trabalho.Entende a reclamada que deve ser utilizada a TR como índice de atualização monetária, em detrimento do IPCA-E.
A  recorrente  não  atendeu  ao  ônus  processual  de  indicar  os trechos  da  decisão  recorrida,  que  consubstanciam  o  prequestionamento  da controvérsia, com o objetivo de cumprir a exigência formal prevista no §1º-A, inciso I,do artigo 896 da CLT, que, em caso de descumprimento, implica o não conhecimento do recurso.
Observa-se que a parte recorrente fez a transcrição de trecho alheio ao acórdão recorrido (fls. 16 do ID 3a773ed ), o que não atende à exigência contida no 1º-A, inciso I, do artigo 896 da CLT.
Assim, não houve transcrição apta a permitir o confronto das teses em exame conforme ao requisito formal do recurso de revista, o que inviabiliza a iniciativa recursal. Nesse sentido, a jurisprudência uníssona do TST:
[...]
Nego seguimento ao recurso de revista, no tema (site do TRT21, grifei).

A decisão reclamada, por fim, foi proferida pelo TST ao negar provimento ao agravo interno interposto contra a negativa de seguimento a recurso extraordinário. Transcrevo, no que interessa:

Inicialmente, cumpre esclarecer que ao caso sub judicie não se aplica a Controvérsia 50012 do e. STF (óbice processual à admissibilidade recursal - ausência de transcendência, art. 896-A da CLT, ausência de transcrição do trecho que consubstancia o prequestionamento, art. 896, §1º-A, da CLT, ausência de dialeticidade, Súmula nº 422, do TST), uma vez que a hipótese destes autos não trata de decisão conflituosa e dissociada da interpretação conferida pelo Pretório Excelso, pois conforme expressamente consignado na decisão agravada “a decisão recorrida não contraria a tese fixada pelo STF no Tema 1191, que trata sobre a "Aplicabilidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária de créditos trabalhistas", mas, sim, observou a tese do Supremo fixada no julgamento das ADCs 58 e 59, inclusive quanto à modulação e observância à coisa julgada, uma vez que, o acórdão regional tratou expressamente sobre os juros e correção aplicáveis.”. 
Como se observa da decisão a decisão não contrariou o Tema 1191 do TS agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi a ausência de indicação precisa do trecho da decisão recorrida (art. 896, § 1º-A, I, II e III, da CLT). 
Diante do óbice processual aplicado, não foi analisado o mérito da controvérsia atinente ao tópico “correção monetária”. 
Nesse sentido, constou da decisão ora recorrida que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 
A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 
Por outro lado, tal como consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à "Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada", entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013.
Assim, o entendimento do STF é de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia em debate se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização de dispositivos infraconstitucionais. 
Registre-se que a aplicação de precedente qualificado da Suprema Corte, em que foi reconhecida a ausência de repercussão geral, inviabiliza o exame das violações constitucionais indicadas pela parte agravante. 
Verifica-se, portanto, que o recurso extraordinário interposto pela parte agravante não veicula questão constitucional que ostente repercussão geral, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 
Nesse contexto, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. 
Por fim, diante da manifesta improcedência do presente agravo, e considerando o intuito meramente protelatório da parte ao apresentar insurgência contra tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, grau de culpa, dano/tumulto processual causado, capacidade econômica e finalidade pedagógica da medida. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente. (doc. 12).

Em que pese a invocação, pela decisão reclamada, dos Temas  181 e 660 da Sistemática da Repercussão Geral, a fim de manter a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário do Banco do Brasil, verifico que não se restringe a discutir os critérios de admissibilidade recursal com fundamento nos mencionados temas. 

Na verdade, há manifestação acerca do mérito recursal, qual seja, os parâmetros de liquidação de sentença aplicáveis ao caso. A decisão é expressa ao afirmar que o acórdão recorrido não viola o entendimento do Supremo Tribunal Federal e observa os critérios de correção monetária fixados “no julgamento das ADCs 58 e 59, inclusive quanto à modulação e observância à coisa julgada”. Assim, não se pode falar em preclusão porque a matéria de mérito posta nesta reclamação foi abordada pela decisão reclamada.

Superado o óbice da preclusão, verifica-se que a sentença não apresentou manifestação expressa quanto ao índice de correção monetária. Ademais, observa-se que, mesmo após os recursos interpostos com o intuito de ver aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal na ADC 58 e na ADI 6.021 (Tema 1.191 RG), especificamente quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, os pedidos foram todos rejeitados.

No entanto, diante de tais circunstâncias, é correta a aplicação dos itens 6 e 7 da ementa do julgamento de mérito da ADC 58, julgada em 18/12/2020, in verbis:

6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.

Isso porque, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal determinou que:

9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais) (grifei).

Portanto, ainda que existisse coisa julgada da matéria na fase de conhecimento, a tese do precedente firmado na ADC 58/DF poderia ser suscitada na fase de execução, considerando que se aplica inclusive para processos com trânsito em julgado, como está expresso no item 9 acima transcrito. 

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado. 2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST. 3. Ainda que considerássemos o capítulo referente “aos juros e correção” transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária. 4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento (Rcl 54.323 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/9/2022).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento (Rcl 49.325 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/11/2021).

Destaco, ainda, que, se a sentença de conhecimento fixa o critério de juros, mas é omissa relativamente ao de correção monetária, a ADC 58/DF deverá ter plena eficácia no caso. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO FIXAÇÃO DE JUROS NA FASE PRÉ-JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte, ao apreciar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF, assentou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos trabalhistas, determinando, em seu lugar, a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, para a fase extrajudicial, e da SELIC, para a fase judicial.
2. Naquela oportunidade, o acórdão paradigma determinou expressamente que, na fase extrajudicial, além de ser utilizado como indexador o IPCA-E, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.
3. A impossibilidade de cumulação com qualquer outro índice foi reconhecida apenas em relação à taxa SELIC, na fase judicial, tendo em vista que esta já abrange juros e correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem.
4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 59.802 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 5/12/2023 – grifei).

No mesmo sentido, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 52.032/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/3/2022; Rcl 58.499/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/3/2023; Rcl 59.310/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 5/5/2023.

Cito também: Rcls 63.443/SP, DJe 25/4/2023; Rcl 67.813/RJ, DJe 9/5/2024; e Rcl 89.492/RJ, DJe 9/3/2026, todas da minha relatoria.

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido nesta ação para cassar parcialmente o ato reclamado, no capítulo em que fixou os juros e a correção monetária, e determinar a observância ao precedente vinculante oriundo do julgamento da ADC 58/DF.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Comunique-se ao tribunal reclamado.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se. 

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator